Tribunal: TJES
Processo: 5017176-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017176-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: GUSTAVO NOGUEIRA CARVALHO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1) Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão que deferiu liminar em ação ordinária para suspender os efeitos da exclusão de candidato do concurso público para provimento do cargo de agente comunitário de segurança, permitindo sua participação nas fases subsequentes do certame. Sustenta o agravante que o agravado descumpriu exigência editalícia ao não apresentar, no prazo estipulado, a certidão de antecedentes criminais referente aos últimos cinco anos, em afronta ao item 3.1, "e", do edital e ao Decreto Municipal nº 5.544/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) A questão em discussão consiste em avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do prazo concedido ao candidato para apresentação da certidão de antecedentes criminais na fase de investigação social do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a exclusão de candidato do concurso público por omissão de informações relevantes ou não apresentação de documentos obrigatórios, desde que não haja violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência.

4) A publicação do edital de convocação ocorrera em 22/02/2024, exigindo a apresentação de documentação entre os dias 26/02/2024 e 01/03/2024, prazo considerado exíguo diante do tempo necessário para emissão de certidão pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, estimado em 8 dias úteis.

5) Comprovada a diligência do candidato na tentativa de obtenção do documento, revela-se desproporcional a exclusão por motivos alheios à própria conduta, não se caracterizando tentativa de ocultação de informações nem descumprimento doloso.

6) A imposição de prazo excessivamente curto pelo ente público, desconsiderando a morosidade inerente à expedição de documentos por órgãos estatais, compromete os princípios da razoabilidade e da legalidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A eliminação de candidato do concurso público por ausência de certidão de antecedentes criminais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo quando demonstrada a diligência do candidato e a inviabilidade material de cumprimento do prazo estabelecido. 2. A exclusão por motivo exclusivamente burocrático, sem dolo ou omissão relevante do candidato, configura ilegalidade. 3. A Administração Pública deve observar prazos compatíveis com a realidade fática e os procedimentos administrativos de emissão de documentos oficiais.

Dispositivos relevantes citados: item 3.1, “e”, do edital do concurso; Decreto Municipal nº 5.544/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/05/2024, DJe 04/06/2024; TJRJ, Apelação Cível nº 0011775-61.2016.8.19.0029, rel. Des. Álvaro Henrique Teixeira de Almeida, j. 22/04/2020, 24ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o recorrido obteve aprovação nas fases preliminares do concurso público para provimento de vagas ao cargo de agente comunitário de segurança, sobrevindo a eliminação na quinta e penúltima etapa, em decorrência de não ter apresentado certidão de antecedentes criminais.

No caso, o edital de convocação para entrega de ficha de investigação de conduta social e outros documentos (Id. 50230109) fora publicado em
22/02/2024
(quinta-feira),
exigindo

d
os canditados a apresenta
ção

d
a documentação
já
na semana subsequente
,
de 26/02/2024 (segunda-feira) a 01/03/2024 (sexta-feira).

O agravado sustenta que a emissão de certidão de antecedentes criminais pelo Poder Judiciário do Rio de Janeiro demanda
prazo de 8 dias úteis
, de modo a se revelar inviável o atendimento do prazo informado no edital.

Cinge-se a controvérsia a aferir a razoabilidade e proporcionalidade do prazo fornecido pela banca organizadora do certame para apresentação da documentação.

Segundo a iterativa jurisprudência das Cortes Superiores, a investigação social pauta-se pelos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência
, de modo que esta última só pode ser afastada pelo trânsito em julgado de sentença penal condenatória, inadmitindo que meros boletins de ocorrência, inquéritos policiais, termos circunstanciados de ocorrência ou ações penais em curso sejam utilizados como fatores impeditivos.

Não se ignora que a omissão dolosa de informações relevantes e a falta de documentação obrigatória autorizam a eliminação do certame, não caracterizando ilegalidade ou abuso de poder.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA E SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. [...]

3. O Tribunal de origem, na análise dos fatos, consignou que "a natureza dos TCOs evidenciam a ausência da idoneidade moral exigida para o cargo almejado, sendo certo que a omissão de registros relevantes da vida pregressa é fato, por si só, suficiente para exclusão do concurso, nos termos do seu regulamento, não havendo, por conseguinte, ilegalidade no procedimento administrativo que resultou na exclusão do candidato."

4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público.

5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.
[...]

(AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

No entanto,
o
exíguo
intervalo entre a data da publicação do edital de convocação dos candidatos e o último dia do prazo para a entrega da documentação exigida revelam a impossibilidade material de atendimento da exigência, mormente se considerado que o desatendimento ocorrera por motivos alheios à vontade do candidato, não se tratando de inércia ou desídia da parte prejudicada
.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO AUTOR NO CONCURSO PÚBLICO PARA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MAGÉ. PRAZO DE 3(TRÊS) DIAS PARA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
O PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES POR CANDIDATO APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO OFENDE A RAZOABILIDADE POR SER MANIFESTAMENTE EXÍGUO
. INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO DE MAGÉ QUE NÃO MERECE AMPARO. AUTOR QUE COMPROVOU TER ATENDIDO À CONVOCAÇÃO, COMPARECENDO AO LOCAL E ENTREGANDO PARTE DOS DOCUMENTOS. QUANTO AO ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, O PRAZO DE CONFECÇÃO É DE 9 DIAS, SENDO QUE O AUTOR DILIGENCIOU E CONSEGUIU EFETUAR A ENTREGA DO PROTOCOLO DENTRO DO PRAZO. FALTA DE RAZOABILIDADE NA EXCLUSÃO DO AUTOR DO CERTAME. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ, 0011775-61.2016.8.19.0029 - APELAÇÃO. Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA - Julgamento: 22/04/2020 - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

O desatendimento da exigência no prazo informado não se vincula a tentativa de omitir registros desabonadores, relacionados à vida pregressa do candidato, mas à real impossibilidade de expedição do documento pelo Poder Público.

Assim, mostra-se desarrazoado o prazo estabelecido pela Administração, de modo que a eliminação do candidato, por mecanismos inerentes à burocracia estatal, ofende o princípio da razoabilidade.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09.05.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual de 05/5/2025 a 09/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.